Tribunal: STF
Processo: ARE 1362390
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. LEI MUNICIPAL COM OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS EM SEDE DE LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB): CABIMENTO. ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado em face de acórdão assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - EQUIPAMENTO DE TELEFONIA - ESTAÇÃO-RÁDIO: LICENCIAMENTO - ESTAÇÃO-RÁDIO: LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO - RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA: EXPOSIÇÃO: LEGISLAÇÃO FEDERAL SUPERVENIENTE - LEI MUNICIPAL: (I}LEGALIDADE - STF: RECURSO REPETITIVO - MUNICÍPIO: USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: INTERESSE LOCAL - COMPETÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE. 1. É ilegal a lei municipal que restringe limites à exposição humana a campos eletromagnéticos de modo diverso da lei federal, de caráter nacional. 2. Em julgamento submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que não cabe, com base no principio da precaução, obrigar a concessionária de serviço público a operar abaixo dos limites técnicos de exposição à radiação eletromagnética, adotados em lei da União. 3. Revelam prioritário interesse local as normas que disciplinam a instalação e o funcionamento de equipamento de telefonia, sob a perspectiva da preservação do patrimônio histórico-cultural, paisagístico, ambiental e urbanístico. 4. Compete ao Município legislar sobre matéria de interesse local, prerrogativa constitucional que não viola os princípios da livre concorrência e da livre iniciativa, ante à natureza indisponível das normas de ordenação urbana.” (e-doc. 7, p. 20).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 21, inc. XI, 22, inc. IV, e 30, incs. I, II e VIII, da Constituição da República. Aponta a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.201, de 2001, por versar sobre telecomunicações, matéria da competência legislativa da União. Sustenta que a norma local, ao instituir obrigações específicas para o licenciamento de Estações de Rádio Base (ERBs), contrariou os comandos das Leis nº 9.472, de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações), e nº 11.934, de 2009, e da Lei Complementar n° 1.401, de 2011. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. A recorrente sustenta que “a competência do Município de Belo Horizonte para disciplinar, por meio da Lei Municipal n° 8.201/2001 e da Resolução COMAM n° 351/2001, o licenciamento de instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBS) não pode ser forjado na inverídica predominância do interesse local do tema ou na autonomia municipal para dispor sobre o uso e ocupação do solo urbano”, tendo em vista que, “com fulcro nos artigos 10 , 81 e 19 da Lei nº 9.472/1997, bem como nos artigos 21, XI, e 22, IV, do texto constitucional, a ANATEL é a única entidade responsável pelo licenciamento e pela fiscalização da instalação e do funcionamento das Estações de Rádio Base (ERBs)”, “incluindo a disciplina de aspectos ligados à tutela ambiental e de saúde pública, e o poder de polícia sobre o tema“.



    4. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assentou não se tratar de norma dispondo sobre telecomunicações ou impondo restrições à instalação e funcionamento de Estações de Rádio Base. Consignou não haver “o estabelecimento de limites e métodos de avaliação, medição e procedimentos a serem observados quando do licenciamento e funcionamento das ERB”, fundamentando que a discussão é meramente adstrita à competência do Município para estipular condições ao licenciamento e à construção de ERBs do ponto de vista do uso e ocupação do solo, considerado o restabelecimento do meio ambiente. Confiram, a esse respeito, os seguintes trechos do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo:



    “Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA de obrigação de fazer ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE contra a Oi MÓVEL S/A, ao argumento de que a requerida é proprietária da ERB MGNVA4I34-3GMGNVA2I22, instalada na RUA PADRE GUILHERME, N° 40, BAIRRO NOVA VISTA, NESTA CAPITAL, que está em situação de irregularidade, vez que não cumpriu o condicionamento ambiental imposto quando da obtenção da licença de operação corretiva (LOC), que possuía prazo de validade até 14.8.2018. 



    Conforme Parecer Técnico n°2060/lO (f. 27-33) a obtenção da LOC estava condicionada à medida compensatória consistente no plantio de 23 (vinte e três) espécimes arbóreos ou o fornecimento de materiais/bens que contribuíssem para o melhor aproveitamento das áreas verdes municipais sob a orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), ressaltando que o fornecimento de materiais/bens deveria respeitar o custo de plantio de 23 (vinte e três) espécimes arbóreos.



    (...)



    De fato, não é permitido ao ente público municipal invadir a esfera de atuação da União, sobretudo quanto a aspectos eminentemente técnicos, visto que há Resolução da ANATEL específica para isso. No entanto, a atuação municipal baseou-se em interesse indiscutivelmente local (uso e ocupação do solo), afastando, portanto, qualquer pecha de ilegalidade e/ou irrazoabilidade. 



    Lado outro, relevante notar que a obrigação de fazer consistiu no plantio de 23 (vinte e três) espécimes arbóreos ou o fornecimento de materiais/bens que contribuíssem para o melhor aproveitamento das áreas verdes municipais sob a orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), destacando que o fornecimento de materiais/bens deveria respeitar o custo de plantio de 23 (vinte e três) espécimes arbóreos, conforme já dito. Nesse aspecto, verifica-se pertinente e adequado ao disposto no art. 30, da CF e demais preceitos constitucionais já mencionados.”



    5. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em casos semelhantes, a competência dos municípios para legislar sobre o uso e a ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Para corroborar, destaco, entre muitos precedentes, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Estação de Rádio Base (ERB). Alvará. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.210.584-AgR/SP, Rel. Min Dias Toffoli, Pleno, j. 23/08/2019, p. 18/09/2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGULARIZAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIOBASE (ERB). ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.258.385-AgR-Seg/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.  16/06/2020, p. 15/07/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Multa administrativa pela instalação irregular de estação rádio base no Município. Lei Municipal 13.756/2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo. Inexistência de usurpação da competência da União. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.”



    (ARE nº 1.211.022-AgR/SP, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2019, p. 05/09/2019).



    6. Ademais, para concluir no sentido indicado pela recorrente e divergir do entendimento constante do acórdão impugnado, seria necessário rever a legislação local indicada (Lei municipal nº 8.201, de 2001) e o contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, considerado o óbice dos enunciados nº 280 e nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. PRECEDENTES. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a respeito da necessidade de prévio licenciamento ambiental para instalação de estações de rádio-base de telefonia celular e equipamentos afins, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao coaso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. (...)”



     (ARE nº 1.239.515-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/05/2020, p. 19/05/2020).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Ambiental e Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Procedimento destinado à obtenção de licença ambiental para instalação de rádio-base. Indeferimento. Ausência de irregularidade constatada na origem. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



     2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



     3. Agravo regimental não provido.”



     (AI nº 862.566-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    7. Ressalto o não cabimento do recurso extraordinário também pelas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional. Conforme detidamente analisado, reafirmo que a legislação impugnada restringe-se a disciplinar o uso do solo do ponto de vista do meio ambiente, matéria afeta à competência do município. Não há disciplina no tocante “aos limites de exposição humana aos campos elétrico, magnéticos e eletro-magnéticos produzidos pelas ERB’s”. Tanto assim que a condenação foi unicamente no sentido de que a empresa procedesse ao replantio de 23 (vinte e três) espécimes arbóreos ou fornecesse material necessário. Nesse aspecto, verifica-se pertinente e adequado o disposto no art. 30 da Constituição da República e demais preceitos constitucionais já mencionados. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator